Tribunal: TJDFT
Processo: 0713832-92.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
Processo : 0713832-92.2020.8.07.0000 DESPACHO Cuida-se de agravo de instrumento da r. decisão[1] que indeferiu o pedido de gratuidade de Justiça à agravante, sob o fundamento de que a declaração de hipossuficiência configura mera presunção relativa quanto à insuficiência de recursos, bem assim que a decisão exequenda estabelece cobrança de aluguel médio nominal em valor superior a R$ 5.000 mensais, em favor desta. Porquanto ausente pedido para atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou para deferimento de antecipação de tutela, à parte agravada para apresentar contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília, 12 de junho de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 16360136.